Tribunal: TJDFT
Processo: 0761091-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
2. Na origem, o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da falta de emenda à inicial, antes da citação do embargante; o juízo não condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. Ainda que o recurso de apelação interposto pelo autor tenha sido desprovido e o Distrito Federal tenha apresentado contrarrazões, este Tribunal de Justiça entende que “a ausência de fixação de honorários na sentença impede sua majoração em segundo grau, ainda que apresentadas contrarrazões ao recurso. Inteligência do §11 do art. 85 do CPC” (Acórdão 1799202, 0709910-29.2023.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024).
4. Em razão da ausência de arbitramento de honorários da origem, é incabível sua majoração ou fixação apenas em segundo grau, por ausência de autorização legal.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.